Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-97.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018161-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES - CPF: 109.493.801-72 (AGRAVANTE), JUAREZ TOLEDO PIZZA - CPF: 107.092.821-68 (AGRAVANTE), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (AGRAVADO), LEIVA RONDON ESTEVES - CPF: 808.344.501-00 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ALLAN CURVO PINHO - CPF: 972.073.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018161-97.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MANUTENÇÃO – IMÓVEL ARREMATADO PELOS AGRAVADOS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - IRRELEVÂNCIA – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado.

II- Restando comprovada a condição de proprietários dos agravados em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, nada há que os impeça de serem imitidos na posse, tal como pleiteado e concedido, o que pressupõe a desocupação do imóvel por parte dos agravantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018161-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES, JUAREZ TOLEDO PIZZA

AGRAVADO: HELIOMAR CORREA ESTEVES, LEIVA RONDON ESTEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ELIANE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de nº 1040472-56.2019.811.0041, ajuizada por
HELIOMAR CORREA ESTEVES
e
LEIVA RONDON ESTEVES
, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, ora agravados e determinou que os agravantes desocupem o imóvel objeto da lide, qual seja, apartamento nº 1001, Edifício Marselha, Avenida Presidente Marques, nº 626, em Cuiabá/MT, no prazo de 60 (sessenta dias).

Para tanto, aduzem os agravantes que a pretensão de imissão na posse dos agravantes depende do julgamento de mérito da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação de Propriedade Fiduciária de nº 1011382-03.2019.811.0041, proposta pelos requerentes em face do Banco Bradesco S.A, onde se apuram diversas irregularidades no procedimento levado a cabo pelo banco credor para efetivar a consolidação da propriedade.

Salientam que, inclusive, foi provido o Agravo de Instrumento de nº 1008679-28.2019.811.0000 a favor dos agravantes, para consignar às margens da matrícula do imóvel a existência da referida ação, sendo de rigor a suspensão da ordem de desocupação até o julgamento do mérito daquela ação ou, subsidiariamente, até o julgamento deste recurso.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 26524998.

Contrarrazões acostadas à id. 27714457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018161-97.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que os agravantes desocupem o imóvel objeto da lide,
no prazo de 60 (sessenta dias).

A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado.

A respeito da imissão de posse e seus requisitos, colhe-se o entendimento construído pela jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DO RÉU. BEM ADQUIRIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PEDIDO DAQUELA DEMANDA, ADEMAIS, JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS NA HIPÓSTESE. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento n. 4012918-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. Marcus Tulio Sortorato, Julgado em 18.09.2018).

Outrossim, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Impende destacar que o art. 30 da Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o sistema financeiro imobiliário, assim dispõe:

“
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”.

Ademais, o § 2º do artigo 32 do Decreto-Lei nº 70/66, garante a imissão na posse mediante a emissão da carta de arrematação e o registro perante o Cartório competente.

A Propósito:

“
Art. 32, § 2º. Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação
”.

Nesta esteira, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial em favor dos agravantes.

É que, restando comprovada a condição de proprietários dos agravados em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, nada há que os impeça de serem imitidos na posse, tal como pleiteado e concedido, o que pressupõe a desocupação do imóvel por parte dos agravantes.

Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram que o apartamento nº 1001, Edifício Marselha, Avenida Presidente Marques, nº 626, em Cuiabá/MT, foi adquirido pelos agravados por meio de leilão público extrajudicial, conforme escritura de Compra e Venda acostada à id. 25920957 – Pág. 30/35, tendo sido quitado integralmente o preço estipulado.

Outrossim, a existência de Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação de Propriedade Fiduciária, proposta pelos requerentes em face do credor fiduciário, por si só, não é apto a elidir a imissão da posse em favor dos agravados, quando comprovados os requisitos exigidos pela lei.

Assim, tendo os agravados arrematado o bem, em leilão extrajudicial que observou os preceitos legais, nada mais adequado que a imissão sumária deles no exercício da posse, com a consequente desocupação do imóvel pelos demandados.

Portanto, tendo o magistrado singular observado fielmente o título de domínio da propriedade do imóvel, autorizada está a imissão sumária dos agravados no exercício da posse, sendo de rigor a manutenção da decisão combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020